Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-65.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000891-65.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PRETENDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Em análise perfunctória, própria do atual momento processual, não vislumbro, de plano, qualquer irregularidade formal do processo administrativo instaurado no PROCON que justifique a atuação do Poder Judiciário, notadamente quanto à alegada ocorrência de fundamentação genérica, desprovida da necessária objetividade, o que merece ser mais bem discutida, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000891-65.2016.8.11.0000

AGRAVANTE: VRG LINHAS AÉREAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VRG LINHAS AÉREAS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração no 1007804-37.2016.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na suspensão da exigibilidade da multa, bem como da inscrição na dívida ativa, até julgamento final da ação.

A Agravante discorre que propôs Ação Anulatória esclarecendo que, injustamente, sofreu a imposição de multa pela Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON/MT), no importe de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), em razão de suposto descumprimento dos preceitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 6.523/2008 e pela Portaria do Ministério da Justiça no 2.014/08, que traça diretrizes a serem observadas pelas empresas fornecedoras de produtos e/ou serviços nas centrais de atendimento SAC disponibilizadas aos clientes.

Sustenta que ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento da nulidade do processo administrativo, por ausência do cometimento de qualquer infração ou ilícito; que a probabilidade do direito está presente nas teses defendidas na inicial, qual seja, (i) ausência de fundamentação/motivação idônea na decisão administrativa; (ii) aplicação da multa despida dos parâmetros contidos na Lei; (iii) lavratura do auto de infração com fundamento em portaria ao arrepio do Princípio da Reserva Legal; (iv) constatação de bis in idem, pois foram aplicadas duas multas sobre o mesmo fato; (v) ausência de ilicitude da conduta atribuída à Agravante.

Defende que o art. 489, § 1o, II e IV, do Novo CPC impõe ao Julgador o dever de enfrentar todas as teses que não guardem relação de pertinência, bem como impossibilita a utilização de conceitos jurídicos indeterminados para rejeitá-las.

Alega que não foram observados os critérios previstos no art. 57 da Lei n. 8.078/90, haja vista que o Gerente do PROCON/MT, ao aplicar a multa, desconsiderou as informações prestadas pela ora agravante no processo administrativo, acerca da possibilidade de se obter os demonstrativos financeiros da empresa por meio do site da companhia, ao passo que ressaltou, no r. decisum, a não apresentação do faturamento bruto da empresa no ultimo trimestre contemporâneo à época da infração, fato que implicou no livre arbitramento da multa; como ressaltado na decisão administrativa, a vantagem auferida pelo autuado com a prática infracional não pôde ser mensurada, razão pela qual, diante da inexistência de vantagem econômica no caso dos autos, tal fato deveria ter sido levado em consideração no momento da fixação da multa.

Aduz que, tendo em vista que a própria decisão administrativa atacada reconhece ter adotado critérios distintos daqueles previstos no art. 57 da Lei n.

8.078/90, é flagrante a nulidade do Auto de Infração anteriormente lavrado e, por conseguinte, a multa cominada; que, ademais, o PROCON/MT deixou de fazer qualquer menção à classificação da suposta irregularidade imputada à companhia agravante, em total contrariedade a determinação contida nos arts. 28 e 46 do Decreto no 2.181/97, visto que não foi verificada a gravidade da suposta prática infracional, a vantagem auferida com o ato, a natureza e gradação da pena, tampouco a condição econômica da empresa, contrariando por completo a legislação pátria; para a graduação da pena, não foram consideradas as atenuantes, haja vista que a empresa é primária, bem como que o Serviço de Atendimento ao Consumidor da VRG evoluiu muito; a natureza da infração foi levem a teor do que dispõe o art. 17, I, do Decreto n. 2.181/97.

Sustenta, ainda, que, no caso dos autos, a pretensa fundamentação dada na r. decisão administrativa limita-se a utilizar argumentos genéricos, que poderiam ser utilizados em qualquer outra decisão, haja vista que não há contextualização entre os fundamentos apresentados em sua defesa e as decisões proferidas em sede administrativa; não pode ser considerada fundamentada uma decisão que sequer rebate um argumento.

Defende que, muito embora tenha sido amplamente divulgado pela imprensa o advento da “Lei do SAC”, até o presente momento inexiste norma legal regulamentando o sistema de atendimento dos adquirentes de produtos e/ou usuários de serviços pelos chamados call centers, ou simplesmente, Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, posto que, o que se tem de “regulamentação” a respeito limita-se ao Decreto no 6.523/2008, que traça algumas regras gerais sobre o regime de atendimento dos SAC’s e a Portaria ministerial no 2014/2008, ambas vigentes desde 1o/12/2008; o STJ já se posicionou a respeito da decretação de nulidade por ato infracional disposto em ato ordinário infralegal.

Elucida que, conforme se nota pela leitura dos documentos que acompanharam o recurso administrativo, a competência no cumprimento da legislação vigente materializou-se no ano de 2009, sendo a empresa premiada pela Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente – ABRAREC como a que melhor aderiu à Lei do SAC, justamente no ano em foi instaurado o presente procedimento administrativo, o que, por óbvio, já afasta qualquer possibilidade de aplicação de multa à VRG com base na narrativa individual de consumidor apenas; recebeu, ainda, em 2011, o “Prêmio Reclame AQUI de Qualidade no Atendimento” na categoria das companhias aéreas, sendo que, conforme se depreende do incluso documento, de 2.403 (duas mil, quatrocentos e três) reclamações, apenas 01 (uma) não foi atendida; nesta ordem de convicções, é perfeitamente cabível a afirmação de que os seus consumidores estão satisfeitos com o serviço prestado pelo atendimento ao cliente, não podendo algumas reclamações justificar a aplicação de uma multa superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), como o que vem ocorrendo na hipótese dos presentes autos.

Por fim, alega flagrante ocorrência de
bis in idem
em relação ao caso dos autos e o Processo Administrativo no 0411-028.379-0 e 0411-027.778-9, haja vista que foram lavrados 3 (três) autos de infração em razão dos mesmo fatos, todos decorrentes de supostas falhas no serviço e pelos mesmos fundamentos; ninguém pode ser indiciado, processado, julgado e punido mais de uma vez pelo mesmo fato; a multa aplicada no Procedimento no 0411-027.778-9 já se tornou definitiva, conforme comprova a documentação acostada.

Aduzindo estarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do caput do art. 300 do CPC/2015, consistentes: I) na probabilidade do direito, pelo fato de ter sido aplicada sanção pecuniária eivada de vícios; II) no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por estar à mercê do arbítrio, pela Fazenda Pública Estadual, de multa fixada unilateralmente em valor exorbitante, com a consequente inscrição do débito em dívida ativa, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, para que lhe seja concedida a liminar indeferida na origem.

O pedido liminar foi indeferido no id. 76365.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 137839).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 181553).

É o relatório.

Cuiabá, 5 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020